Tribunal: TJDFT
Processo: 0004282-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004282-24.2019.8.07.0009 RECORRENTE: EDNALDO GOMES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REQUINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA NOVIDADE. PROSSEGUIMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação de justificação, apesar de configurar a via adequada para a produção de provas a fim de embasar a propositura da uma revisão criminal, tem sua viabilidade condicionada à demonstração clara e precisa da característica da novidade do elemento de convicção que se pretende produzir, não sendo uma nova e simples oportunidade para a reinquirição de testemunhas já ouvidas, ou para o arrolamento de novas testemunhas. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 255, do Código Penal, 155, 157 e 621, todos do Código de Processo Penal, e 8o, 2, “f”, do Pacto de San Jose da Costa Rica, sustentando que a turma julgadora negou seguimento à ação de justificação, a qual é necessária para o ajuizamento de revisão criminal. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, OAB 60.341/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 255, do Código Penal, 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, e 8o, 2, “f”, do Pacto de San Jose da Costa Rica, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Igualmente, não merece transitar o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 621, do Código de Processo Penal, pois a conclusão do colegiado, no sentido de que “acerca da ação de justificação, cumpre salientar que apesar de configurar a via adequada para a produção de provas a fim de embasar a propositura da uma revisão criminal (...) para sua viabilidade é imprescindível a demonstração clara e precisa da característica da novidade do elemento de convicção que se pretende produzir, não sendo uma nova e simples oportunidade para a reinquirição de testemunhas já ouvidas, ou para o arrolamento de novas testemunhas” (ID 12799970 - Pág. 2), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pleito do recorrente não se insere dentre as hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. De fato, concluiu-se que a pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal. 2. As testemunhas listadas no rol do pedido de justificação criminal já haviam sido ouvidas no curso da instrução criminal, de modo que o pedido de reinquirição não se amolda ao conceito de prova nova, exigido para o conhecimento da revisão criminal, conforme o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 101.478/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/4/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o RHC 114890, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e 30/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, lê-se no acórdão que “o apelante não demonstrou qualquer indício de novidade nas provas testemunhais que pretende produzir – por serem desconhecidas ao tempo da instrução, ou por terem surgido após o trânsito em julgado da condenação –, deixando evidenciado expressamente que pretende tão somente a reinquirição das testemunhas já ouvidas a fim de promover um revolvimento do conjunto probatório” (ID 12799970 - Págs. 3/4). Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, OAB 60.341/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029